Tribunal: TJDFT
Processo: 0709206-28.2024.8.07.0020
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. VAZAMENTO DE FOSSA SÉPTICA. NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, em razão da necessidade de confecção de prova técnica.
2. Alega a recorrente que a prova juntada aos autos é suficiente para demonstrar a violação a seu direito de vizinhança, sendo a causa de menor complexidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em analisar a necessidade de prova pericial para esclarecer os fatos discutidos nos autos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Em que pesem as alegações da autora, os documentos e depoimentos constantes nos autos não são suficientes para demonstrar a incapacidade volumétrica da fossa séptica do imóvel da recorrida, tampouco que o encanamento dirige os detritos à fossa séptica do imóvel da recorrente. Ademais, é necessário verificar se há efetivo desnível na fossa do imóvel da autora apto a causar transbordamentos.
5. Portanto, é necessária a produção de prova pericial para apurar a veracidade das alegações das partes, não sendo suficiente mera inspeção judicial, ante a ausência de conhecimento técnico do juízo e impossibilidade de verificação do encanamento que não está exposto. Reconhecer o contrário seria impossibilitar o exercício do direito de defesa da parte ré, em afronta ao Princípio do Contraditório e da Ampla Defesa.
6. Em sede de Juizados Especiais Cíveis, causas complexas, que exigem a realização de perícia, não poderão ser julgadas, levando-se à extinção do processo, conforme inteligência do artigo 3o da Lei no 9.099/95 e artigo 98, inciso I, da Constituição Federal. Dessa forma, evidenciada a necessidade de prova pericial, necessária se faz a manutenção da decisão proferida. Neste sentido: Acórdão 1671625 e Acórdão 1718252.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso desprovido.
8. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de custas e honorários, fixados em 10% sobre o valor da causa. Exigibilidade suspensa, ante o deferimento da gratuidade de justiça.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.
__________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/95, artigo 3o. CF, art. 98, I.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1671625, 07010071520228070011, Relator: DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 6/3/2023, publicado no DJE: 14/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1718252, 07587619420228070016, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 16/6/2023, publicado no DJE: 30/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.